Tribunal: STF
Processo: Rcl 71192
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TOMADA DE CONTAS EXTRAORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.331. IMPUGNAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. PARADIGMA INVOCADO ADSTRITO A SÚMULA VINCULANTE. PRECEDENTES. VIA PROCESSUAL DE COGNIÇÃO ESTREITA, QUE NÃO SE PRESTA AO PAPEL DE SUCEDÂNEO RECURSAL. ATO NORMATIVO DE CARÁTER GERAL E ABSTRATO. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Faxinal contra ato do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, no procedimento de Tomada de Contas Extraordinária nº 327.875/24, sob a alegação de inobservância da decisão proferida pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 6.331. 



    Narra o reclamante ter o Tribunal de Contas do Estado do Paraná instaurado procedimento de tomada de contas extraordinária contra o Município de Faxinal por ter, alegadamente, ofendido o Prejulgado nº 6 daquela Cortes de Contas. 



    Argumenta que o referido prejulgado do TCE-PR vai de encontro à jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal que se firmou no sentido da inconstitucionalidade de norma estadual que exija a implementação obrigatória de procuradorias municipais. Sustenta, ademais, que as limitações impostas à autonomia do Município usurpam sua competência. 



    Requer, liminarmente, a suspensão da tomada de contas extraordinária instaurada pelo TCE-PR e, no mérito, a declaração de inconstitucionalidade do Prejulgado nº 6 daquela Corte de Contas e o imediato arquivamento da referida tomada de contas. 



    O Tribunal de Contas do Estado do Paraná prestou informações salientando que o manejo da via reclamatória para impugnar ato administrativo é adstrito à garantia de enunciado de súmula vinculante, não sendo lícita a sua propositura tendo como parâmetro ação do controle abstrato de constitucionalidade. Aponta, ademais, que “o Prejulgado n.º 06 não afronta a jurisprudência da Suprema Corte, mas lhe é tributária, ao impor que a terceirização de serviços jurídicos ocorra em casos nos quais não haja quadros de advogados próprios ao município, observada, em todo caso, a necessidade de licitação para contratações comuns, ou a exposição de justificativa bastante à sua dispensa” (doc. 13)



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado (doc. 20): 



    “Reclamação. Decisão do Tribunal de Contas do Estado do Paraná que, ao instaurar procedimento de tomada de contas extraordinária, teria contrariado o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n° 6.331/PE. 



    1. Conforme previsto no art. 103-A, caput e § 3°, da Constituição Federal, só caberá reclamação contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante aplicável ou que indevidamente a aplicar. 



    2. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o paradigma. 



    3. Pelo não conhecimento da reclamação e, caso conhecida, pela improcedência”. 



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, 5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, 5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022 - grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022 - grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022 - grifei).



    Fixadas as premissas, verifica-se de plano o não cabimento da presente reclamação, ante a total ausência de paradigma apto a embasá-la. Deveras, tal como assentado, a reclamação é via processual de cognição estreita, destinada a finalidades específicas, não se prestando ao papel de sucedâneo recursal. 



    Com efeito, conforme dispõe a Constituição Federal no art. 103-A, caput e § 3º, é cabível a reclamação contra ato administrativo que contrariar ou aplicar indevidamente súmula vinculante. Destarte, nada obstante a ampliação das hipóteses de cabimento da reclamação com a promulgação do Código de Processo Civil de 2015, verifica-se a ausência de previsão legal ou constitucional que autorize o ajuizamento da reclamação contra ato administrativo cujo parâmetro de controle não seja adstrito a enunciado de súmula vinculante. Destacam-se, nesse sentido, julgados de ambas as Turmas desta Corte: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONTRA ATO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM ADI. CABIMENTO RESTRITO À CONTRARIEDADE DE SÚMULA VINCULANTE. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada contra atos praticados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no âmbito de sindicância administrativa sob a alegação de afronta à decisão proferida na ADI 4.638-MC. 2. Em se tratando de ato administrativo, o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade à súmula vinculante ou sua aplicação indevida. No caso, não se alega má aplicação ou afronta à súmula vinculante, mas, sim, contrariedade à decisão proferida em ADI, o que torna inviável o cabimento da reclamação. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 26.650-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 23/6/2022 - grifei).



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de afronta à autoridade do Supremo Tribunal Federal em sede de ADPF. Cabimento da reclamação constitucional contra ato administrativo. Artigo 103-A, caput e § 3º, da CF/88. Hipótese restrita a contrariedade de súmula vinculante. Sucedâneo de meios processuais próprios de impugnação. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. De acordo com o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal, a reclamação somente é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente. 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 60.348-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, ata de julgamento publicada em 27/9/2023 - grifei).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE JUDICIALIZAÇÃO DA DEMANDA. ALEGADA OFENSA À ADI 4.846. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. Na hipótese, observa-se a inviabilidade da ação reclamatória sob alegação de violação à ADI 4.846 (Rel. Min. EDSON FACHIN), uma vez que, no presente caso, a parte autora reclama contra ato administrativo do Secretário de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso do Sul, não havendo judicialização quanto à questão. 2. Desse modo, conforme a jurisprudência do STF, somente seria cabível o uso da reclamação contra decisão administrativa que ofenda decisão de Súmula Vinculante, nos termos do art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal. 3. Além disso, a presente reclamação também não tem condições de conhecimento ante à ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o julgamento da ADI 4.846. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 51.212-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 19/5/2022 - grifei).



    No mesmo sentido, destaco, ainda, a recente decisão monocrática proferida na Reclamação 59.022, que portou a seguinte ementa:



    RECLAMAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO DE BLOQUEIO DE VERBAS DE CONVÊNIOS. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 620. RECLAMAÇÃO CONTRA ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE: PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. (Rcl. 59.022, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, DJe de 9/5/2023).



    Nesse contexto, tendo o reclamante apontado a ADI 6.331 como paradigma para impugnar ato administrativo, a presente reclamação não se revela viável. 



    Ainda que superado o referido óbice, saliente-se que o Município reclamante impugna, na espécie, ato do Tribunal de Contas do Estado do Paraná que instaurou a Tomada de Contas Extraordinária nº 327.875/24, requerendo a declaração de inconstitucionalidade do Prejulgado nº 6. Segundo a consolidada jurisprudência desta Corte, a via estreita da reclamação não pode ser utilizada como instrumento de controle abstrato da validade constitucional de leis ou atos normativos de caráter geral e abstrato. Nesse sentido, cito as decisões monocráticas proferidas em casos análogos aos dos autos: Rcl 71.114, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 5/9/2024; Rcl 68.243, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 13/8/2024; Rcl 57.436, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 3/2/2023. E, ainda, os seguintes julgados, in verbis: 



    “RECLAMAÇÃO ALEGADO DESRESPEITO À DECISÃO QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIU NO JULGAMENTO DA ADI 2.135-MC/DF. INOCORRÊNCIA. ATO EM TESE. INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INVIABILIDADE DO EMPREGO DESSA MEDIDA PROCESSUAL COMO INSTRUMENTO DE CONTROLE ABSTRATO DA VALIDADE CONSTITUCIONAL DE LEIS OU ATOS NORMATIVOS EM GERAL. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. Não se revelam sindicáveis, pela via jurídico-processual da reclamação, os atos em tese, assim considerados aqueles como as leis ou os seus equivalentes constitucionais que dispõem sobre situações gerais e impessoais, que têm alcance genérico e que disciplinam hipóteses neles abstratamente previstas. Precedentes. O instrumento processual da reclamação não se qualifica como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade, não podendo ser utilizado, em consequência, como instrumento de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral. Precedentes.” (Rcl 25.347-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 10/5/2017).



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REGIME DA LEI 8.038/90 E CPC/73. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. ADERÊNCIA ESTRITA NÃO CONFIGURADA. RPV. ADI 1.662 E ADI 3.057. 1. É inviável recurso que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Não cabe reclamação por alegação de afronta a direito objetivo. A via exige necessariamente relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.” (Rcl 4.674-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 7/8/2017). 



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos dos artigos 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicada a análise do pedido de medida liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente